Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. MÉTODO DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM FRAÇÃO IDEAL. REGRA NÃO EXCEPCIONADA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.336 CCB. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 .Em se tratando de ação de cobrança de taxas condominiais, a procedência do pedido condiciona-se à demonstração da qualidade de condômino do devedor e respectivo inadimplemento de taxas condominiais regularmente aprovadas.
2. Como regra geral inserta no art. 1.336 do CCB, é obrigação do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
3. Não prevendo a convenção de condomínio a existência de outra regra, adotando outro critério de cálculo, há de ser observado o critério de proporcionalidade previsto no Código Civil.
4. Verificado que os terrenos do apelante tiveram a área útil sensivelmente reduzida por procedimento de regularização, impõe-se a revisão do cálculo das respectivas taxas condominiais em conformidade com a nova área.
5. Não demonstrado o ato ilícito impingido ao condomínio para a configuração do dever de indenizar, sob os postulados da responsabilidade civil extracontratual, é de rigor o improvimento do pedido indenizatório veiculado na reconvenção.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.